Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÕES DE PLANO DE SAÚDE. VALORES INICIALMENTE ILÍQUIDOS. QUANTIA APURADA DE FORMA INDIVIDUAL, SEGUNDO PERCENTUAL CONTRATADO, SOBRE O VALOR DOS PROCEDIMENTOS, CONSULTAS, EXAMES, TRATAMENTOS REALIZADOS PELO BENEFICIÁRIO. VALOR NÃO PAGO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece não incidirem as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. Para o modelo de contratação de plano de saúde em que prevista a coparticipação, o usuário paga mensalidades fixas em menor valor, mas ao utilizar o plano está obrigado a realizar ao pagamento de uma taxa segundo percentual contratualmente ajustado. O cálculo da quantia a ser paga a título de coparticipação variará conforme a quantidade de consultas, exames e demais procedimentos médicos realizados durante o período de apuração, bem como em razão do valor de cada procedimento realizado. Dessa forma, não se trata de um montante fixo, como o da mensalidade, mas de quantias variáveis, que precisam ser apuradas.
3. Em caso de cobrança de dívida relativa a débito decorrente de coparticipação inadimplida por beneficiário de plano saúde, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2.1. A falta de imediata liquidez no valor devido, porquanto necessária prévia apuração de acordo com a utilização do plano de saúde pelo beneficiário, afasta a aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC. Além disso, a cobrança está baseada no inadimplemento contratual do beneficiário, hipótese para na qual incide a regra geral que estabelece prazo de prescrição decenal.
3. Hipótese na qual a dívida foi protestada em 22/5/2014 e a petição inicial foi protocolada em 27/3/2023, o que evidencia não ter transcorrido o prazo prescricional de 10 anos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.